Tribunal: TJDFT
Processo: 0709128-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AJUIZAMENTO POR PARTE SEM CAPACIDADE PROCESSUAL. FALECIMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Acqua Gelata Indústria e Comércio de Aparelhos de Refrigeração LTDA contra sentença que extinguiu os embargos à execução propostos por Wellington Braga Nascimento, nos termos do art. 485, VI, do CPC, devido à desistência nos autos principais. A sentença ainda condenou a parte apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.
2. A apelante alega vício processual insanável, consistente na ausência de capacidade processual do embargante, que faleceu antes do ajuizamento da ação, pleiteando a extinção do processo por falta de pressuposto válido de desenvolvimento regular.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO3. A controvérsia consiste em verificar a existência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo.
III. RAZÕES DE DECIDIR4. A capacidade processual é pressuposto essencial para o desenvolvimento válido do processo, inexistindo em caso de falecimento anterior ao ajuizamento da ação.5. No presente caso, o embargante, falecido em 05/03/2020, não poderia figurar como parte autora em ação ajuizada em 11/03/2024, sendo a hipótese insuscetível de sucessão processual.6. A ausência de capacidade processual torna o processo nulo, devendo ser extinto com base no art. 918, II, do CPC.7. Anula-se, ainda, a condenação dos apelantes ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais, dada a inexistência de pressuposto válido de desenvolvimento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE8. Recurso conhecido e provido. Processo extinto por ausência de pressuposto de desenvolvimento válido e regular.
Tese de julgamento:"1. O falecimento anterior ao ajuizamento da ação torna o processo nulo por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, inexistindo capacidade processual do de cujus."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, e 918, II.